Tribunal: TJBA
Processo: 8068662-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068662-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO LUCAS DOS SANTOS E SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRAS TRANSPORTE S.A. (TRANSPETRO). EDITAL Nº 01/2018. EMPREGO PÚBLICO DE ENGENHEIRO JÚNIOR - AUTOMAÇÃO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRELIMINARES REJEITADAS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TERCEIRIZADO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME PARA O EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES IDÊNTICAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO TEMA 784 DO STF. DISTINÇÃO DA TESE FIRMADA NA ADPF 324 DO STF. RECENTE PRECEDENTE DA PRESIDÊNCIA DO STF NA SUSPENSÃO DE LIMINAR (SL) 1.816/BA. COMPROVAÇÃO DE VAGAS TERCEIRIZADAS NA MESMA LOCALIDADE E EM NÚMERO SUPERIOR À CLASSIFICAÇÃO DO AUTOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO RETROATIVA (TEMA 671 DO STF). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Consoante a tese fixada no Tema 784 do STF (RE 837.311/PI), o candidato aprovado em cadastro de reserva convola sua mera expectativa em direito subjetivo à nomeação caso comprove a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, manifestada por atos inequívocos de necessidade de preenchimento de vagas durante a validade do certame.

2.Embora a ADPF 324 do STF tenha chancelado a licitude da terceirização de atividades-meio e fim, tal premissa jurídica não confere salvo-conduto à empresa estatal para esvaziar o imperativo constitucional do concurso público (art. 37, II, da CF/88).

3.Os anexos contratuais demonstram que tais empresas forneceram profissionais exigindo formação em Engenharia Elétrica/Automação ("Apoio Técnico Nível Superior") para elaborar estudos e detalhamentos de sistemas de instrumentação, elétrica e automação industrial, funções materialmente idênticas às previstas no Edital 01/2018 para o cargo disputado.

4.Ademais, a alocação de dezenas de profissionais para a sede (Polo Rio de Janeiro) atinge plenamente a posição do autor (3º lugar na cota para Pessoas Pretas e Pardas - PPP).

5.Reforma da sentença para determinar a imediata convocação e contratação do apelante. Afasta-se eventual condenação em danos morais ou pagamentos retroativos, em estrita observância ao Tema 671 do STF (RE 724.347).

6.Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8068662-90.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante FERNANDO LUCAS DOS SANTOS E SILVA e como Apelada PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR